Tribunal: TJDFT
Processo: 0020217-22.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0020217-22.2005.8.07.0001 RECORRENTE: MAURICIO BENICIO DE CARVALHO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRÔ - DF DECISÃO Esta Presidência deferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por MAURÍCIO BENÍCIO DE CARVALHO (ID 13585416 – p. 95/96). O STJ não conheceu do recurso (ID 24545271 – p. 12/14 e 37/39). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 567 da sistemática da repercussão geral (ARE 690.113). Em relação ao citado repetitivo, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 690.113, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031